Tribunal: TCU
Processo: 005.253/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por força do disposto no Acórdão 1601/2025 - 1a Câmara, que trata de fiscalização realizada no Município de Barbalha/CE, cujo objetivo foi aferir a regularidade da utilização dos recursos obtidos em decorrência do sucesso de ações judiciais nas quais se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério daqueles entes federados (precatórios do Fundef)

Inteiro teor:
Acórdão 1748/2026-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, inciso I e II e §§ 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", e 202, incisos I e II e §§ 1o, 3o e 8o, do Regimento Interno do TCU (RITCU), em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: a) rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Barbalha/CE, dando-se prosseguimento ao processo; b) fixar novo e improrrogável prazo ao Município de Barbalha/CE, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, bem como do art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que recolha, à conta bancária específica criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef no Município, os valores atualizados monetariamente, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/9/2017 8.415.847,64 29/9/2017 445.590,54 dar ciência ao Município de Barbalha/CE de que o recolhimento tempestivo das quantias acimas indicadas, atualizadas monetariamente, sanará o processo em relação ao ente público e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios. 1. Processo TC- Processo 005.253/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Argemiro Sampaio Neto (XXX.015.453-XX); Prefeitura Municipal de Barbalha - CE (06.740.278/0001-81). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barbalha - CE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alanna Castelo Branco Alencar (6854/OAB-CE), representando Guilherme Sampaio Saraiva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.